Tribunal: STF
Processo: Rcl 63918
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO DA ADI 6.678. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Viação Avante Ltda. e outros contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 5003114-44.2017.4.03.6110, sob a alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 - Tema 1.199 da repercussão geral e na ADI 6.678. 



    Em síntese, narram os reclamantes tratar-se, na origem, de ação de improbidade administrativa, na qual o Tribunal reclamado manteve medida cautelar de bloqueio de bens dos reclamantes, sob fundamento de dano presumido, em desobediência aos requisitos do art. 16 da Lei 8.429/1992. Relatam que após a vigência da Lei 14.230/2021, em razão da prescrição intercorrente, a ação foi julgada improcedente na origem, entretanto foram mantidos indisponíveis os bens dos reclamantes, uma vez que a sentença de origem concedeu tutela de urgência ao Ministério Público Federal, autor da ação de improbidade, condicionando a liberação dos bens ao trânsito em julgado da decisão.



    Argumentam que, ao assim proceder, a decisão reclamada afrontou a tese fixada no julgamento do Tema 1.199, na medida em que a indisponibilidade dos bens só poderia ser mantida com a demonstração de perigo de dano irreparável, cujo ônus competia ao Ministério Público Federal. Sustentam que esta Suprema Corte vedou a ultratividade dos dispositivos revogados ou modificados pela Lei 14.230/2021, o que não foi obedecido pelo acórdão reclamado, tendo em vista o bloqueio de bens fundamentado em dano presumido. Ademais, aduzem que “não faria sentido, por si só, manter-se o bloqueio de mais de 250 (duzentos e cinquenta) imóveis, sendo que apenas 2 (dois) deles valem quase R$ 30 milhões de reais), quando a própria demanda (que versaria sobre valores inferiores a R$ 4 milhões) já foi julgada improcedente” (doc. 1, p. 13). 



    Requerem, liminarmente, a revogação da medida que bloqueou os bens dos reclamantes nos últimos 6 (seis) anos. No mérito, pugnam, pela procedência da reclamação a fim de que seja cassada a decisão que determinou a indisponibilidade dos referidos bens. 



    Devidamente citado, o Ministério Público Federal apresentou contestação, aduzindo, em síntese, a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias no que tange à análise do Tema 1.199. Quanto às alegações de afronta à ADI 6.678, sustenta não haver estrita aderência entre a decisão impugnada e o paradigma apontado como violado (doc. 20). 



    A autoridade reclamada apresentou informações esclarecendo que a indisponibilidade dos bens dos acusados ocorreu até o limite de R$ 3.989.085,30 a fim de “assegurar o integral ressarcimento do dano ou o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito”. Aduz que após a sentença ter reconhecido a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, ambas as partes interpuseram apelação, cujo acórdão manteve a sentença de indisponibilidade de bens determinada liminarmente (doc. 29, p. 3). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 32): 



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE ITU/SP, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MÉDICOS. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA, MAS MANTENDO A INDISPONIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO JUNTO AO TRF/3ª REGIÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO (AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO). SUPOSTO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS DO ARE Nº 843.989-RG/PR (TEMA Nº 1.199) E DA ADI Nº 6.678/DF. DESCABIMENTO. RELATIVAMENTE AO ARE 843.989, NÃO HOUVE O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 6.678/DF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de ofensa ao entendimento vinculante firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989 - Tema 1.199 da sistemática da repercussão geral. 



    Como já mencionado, dispõe o Código de Processo Civil que o cabimento de reclamação que tenha por fundamento a má-aplicação de tese vinculante fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda o esgotamento das vias ordinárias CPC, artigo 988, §5º, inciso II). Este Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento mencionado deve ser compreendido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reclamação contra decisão do TJGO que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Goiás, reconhecendo a prescrição do direito da reclamante à percepção da parcela referente à incorporação remuneratória após a reestruturação de sua carreira dentro da estrutura administrativa do Estado. Alegação pela reclamante de ofensa ao entendimento firmado pela SUPREMA CORTE no Tema 5 da Repercussão Geral. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.331 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação”. (Rcl 46.515 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20/08/2021 - grifei). 



    In casu, sobressai da narrativa do reclamante e de consulta ao processo de origem no sítio eletrônico do TRF 3ª Região que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que não foi interposto pelo reclamante o recurso extraordinário. Destarte, não se revela cumprido o requisito do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 



    A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 



    Verifica-se, ademais, que a reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de afronta ao julgamento da ADI 6.678-MC. Trata-se de paradigma no qual o Min. Gilmar Mendes, então relator, decidiu, de forma cautelar, acerca dos direitos políticos oponíveis à Lei de Improbidade, cujo dispositivo transcreve-se, in verbis: 



    “Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e 



    (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992”. (ADI 6.678-MC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/10/2021).



    Pois bem. O cotejo analítico entre o julgamento da ADI 6.678 e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isso porque a decisão impugnada nada menciona acerca dos direitos políticos dos reclamantes, fundando-se, antes, nos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela pleiteada, consoante extrai-se do seguinte excerto do decisum impugnado: 



    “A outorga da antecipação da tutela recursal, portanto, é exceção e, para o seu deferimento, é imprescindível que se verifiquem, acerca da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, quanto à tutela de evidência, que as alegações de fato possam ser comprovadas apenas documentalmente e que haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. [...]



    In casu, à falta de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante relativamente à matéria (artigo 311 do CPC), passa-se à análise nos termos do artigo 300, caput, do CPC. Registra-se inicialmente que, não obstante as alterações promovidas no artigo 16 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 11.430/2021 tenham fixado critérios objetivos para a decretação da indisponibilidade de bens e que sua inobservância pode possibilitar, em certas circunstâncias, a liberação do patrimônio tornado indisponível, para o deferimento da tutela antecipada, decisão realizada em juízo de cognição sumária e não exauriente, sem análise aprofundada das razões recursais, fatos e provas constantes dos autos, o que será realizado por ocasião do julgamento do recurso, é imprescindível a demonstração da presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 300 do CPC, concernentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    Consoante entendimento jurisprudencial, a concessão de medidas de urgência exige a demonstração de dano atual, presente e determinado, e não pode ser fundamentada em meras alegações de risco presumido.



    [...]



    Constata-se que não foram desenvolvidos argumentos com relação à possibilidade de a decisão agravada acarretar lesão às requerentes, que se limitaram a afirmar que prejuízo é evidente e que a medida é extremamente gravosa, impossibilita o devido funcionamento das atividades econômicas das sociedades empresárias e dos empresários requerentes, impacta a vida dos atingidos, dificulta a obtenção de crédito, impede a livre disposição dos seus bens e ameaça a saúde dos negócios, sem apontar quais os eventuais prejuízos concretos que a manutenção do decisum poderia ocasionar com a espera pelo julgamento deste recurso. A despeito da não demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, cabe registrar que a indisponibilidade impede a disposição voluntária dos bens por meio da alienação (onerosa ou graciosa) e oneração, mas não priva o proprietário de usar, gozar e usufruir do bem. Nessa acepção, o Superior Tribunal de Justiça considera que: ‘A medida de indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, não se equipara à expropriação do bem, muito menos trata de penhora, limitando-se a impedir eventual alienação. Art. 649, X, do CPC/1973 (art. 833, X, do CPC/2015) inaplicável. Precedente: REsp 1.260.731/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013’ (REsp n. 1.698.916/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 19/12/2017).



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA ADI 6.678/MC E DO ARE 843.989-RG (TEMA 1.199). NÃO INCIDÊNCIA DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PELA PRÁTICA DE ATOS CULPOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ENSEJAM PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE CONDUTAS ÍMPROBAS QUE OFENDEM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM (ART. 1.042 DO CPC). MATÉRIA SERÁ ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE ARE. IMPUGNAÇÃO, POR VIA OBLÍQUA, DE DECISÕES PROFERIDAS PELA CORTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória – sanção de suspensão de direitos políticos aplicada aos condenados por ato de improbidade administrativa, sob o enfoque da ADI 6.678 –, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 53.136-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022 - grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente